Tribunal: TJDFT
Processo: 0745917-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS/DF (SUSCITANTE). JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DO RECANTO DAS EMAS/DF (SUSCITADO). CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA CONEXO COM FAVORECIMENTO PESSOAL. ART. 78, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PREVALÊNCIA DA JURISDIÇÃO ESPECIAL (JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI). CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pela autoridade judiciária do Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Juri do Recanto das Emas/DF, em face do Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas/DF, nos autos de termo circunstanciado em que se apura a prática do suposto crime de favorecimento pessoal, praticado no mesmo com contexto fático com um crime de homicídio tentado.
II – Questão em discussão:
2. Discute-se a competência para analisar o crime de favorecimento pessoal conexo ao crime de homicídio tentado.
III – Razões de decidir:
3. Dispõe o art. 78 do Código de Processo Penal que verificado o concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, tratando-se de feitos conexos ou entre os quais se constate a existência de continência, prevalecerá a jurisdição do primeiro.
4. O crime de favorecimento pessoal consistente em conduzir o autor do crime de homicídio tentado ao local do fato é com este conexo, nos moldes dos incisos II e III do artigo 76 do Código de Processo Penal, justificando a atração da competência do Juízo do Tribunal do Júri.
5. A reunião dos processos evita a prolação de decisões contraditória, o que poderia ocorrer se o autor do crime de homicídio tentado fosse absolvido e o autor do favorecimento pessoal fosse condenado.
6. O fato do crime conexo ser de menor potencial ofensivo não obsta a reunião, pois, preenchidos os requisitos legais, os institutos despenalizadores podem ser aplicados pelo Juízo do Tribunal do Júri.
IV - Dispositivo:
7. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitante (Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas/DF).